Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VERSÃO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA E NÃO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes de estupro de vulnerável, é indispensável que sua narração dos fatos encontre respaldo em outras provas dos autos.
2. Se o conjunto probatório é frágil e insuficiente para fundamentar a condenação do réu, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e desprovida.